Tribunal: TJES
Processo: 0005810-30.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005810-30.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTO CARVALHO BARBOSA

APELADO: ANDREIA CRISTINA CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA.
ANIMUS

DOMINI
DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Augusto Carvalho Barbosa interpôs apelação contra sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinário proposta por Andreia Cristina Cardoso da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a propriedade do imóvel urbano situado no Lote 9 da Quadra 8, no loteamento Nova Guarapari – módulo 3, em Guarapari/ES. O réu foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelada preencheu os requisitos legais previstos no art. 1.238 do Código Civil para a aquisição da propriedade por meio do usucapião extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelada demonstrou posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por mais de 15 anos, acompanhada do
animus

domini
. Comprova tal fato a escritura pública de compra e venda datada de 2005, além dos pagamentos de tributos (ITBI e IPTU).
A prova testemunhal produzida no processo é favorável à autora.

4.
O recorrente, por sua vez, não conseguiu apresentar provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegar que a autora não realizou obras ou benfeitorias no imóvel. Contudo, tais elementos não afastam a configuração da posse nos termos legais, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.

5.
Preenchidos os requisitos da posse mansa, pacífica e ininterrupta, por mais de 15 anos e com
animus

domini
, restou configurada a prescrição aquisitiva, conforme preconiza o art. 1.238 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“
O reconhecimento da usucapião extraordinária depende da comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos, acompanhada do
animus

domini
, conforme previsto no art. 1.238 do Código Civil.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Civil, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0000249-98.2016.8.08.0063, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. Vânia Massad Campos, j. 09/07/2024, p. 19/07/2024.
TJES, Apelação Cível nº 0000948-66.2016.8.08.0006, Primeira Câmara Cível, Des. Rel. Marianne Júdice de Mattos, j. 13/03/2024, p. 14/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005810-30.2019.8.08.0021.

APELANTE
S
:
AUGUSTO CARVALHO BARBOSA
.

APELAD
A
:
ANDREIA CRISTINA CARDOSO DA SIVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN
LIMA
.

VOTO

AUGUSTO CARVALHO BARBOSA

interpôs
recurso de
apelação em face da respeitável sentença
id 9609806,

proferida pel
a
ilustre Ju
íza

de Direito
da
Segunda
Vara Cível de Guarapari -
Comarca d
a Capital,

nos autos da “ação
de usucapião extraordinário
”
ajuizada por
ANDREIA CRISTINA CARDOSO DA SIVA,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na inicial para declarar, em favor de
requerente
, a propriedade do imóvel
situado no
lote de terreno de n. 9 (nove) da quadra de n. 8 (oito), integrante do loteamento denominado Nova Guarapari – módulo 3, em Guarapari/E
S e condenou o réu
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
em
1
0% (
dez
por cento) sobre
o valor atualizado da causa
.

Nas razões do recurso
(
id
9609808
)
, aleg
ou

o
apelante, em síntese, que:
1) inexiste
animus

domini
por parte da apelada; 2) “as próprias testemunhas da Autora confirmam que esta não realizou qualquer tipo de obra, construção ou benfeitoria no imóvel, logo”;
e
3) resta comprovada que a apelada não possui a posse mansa e pacifica do imóvel.

Requere
u o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença para improcedência dos pedidos descritos na petição inicial.

O recurso não deve ser provido.

O bem objeto de disputa no processo está assim descrito na petição inicial: “terreno urbano, denominado de Lote 09 (nove), da Quadra n
º 0
8 (oito), integrante do Loteamento denominado ‘
NOVA GUARAPARI — MÓDULO 03’, situada no Bairro de Nova Guarapari/Meaípe, neste Município e Comarca de Guarapari, com área de 462 metros quadrados, confrontando-se pela frente com a Rua M3E, atualmente Rua das Garças, lado direito com o lote n
º 0
8, pelo lado esquerdo com o lote
nº 1
0,
”
(fl. 0
3
)
.

O art. 1.238, do Código Civil estabelece que “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Como comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo decurso de mais de 15 (quinze) anos, a autora colacionou escritura pública de compra e venda datada do ano de 2005 (dois mil e cinco) (fls. 17-8), demonstrando seu
animus

domini
e sua responsabilidade tributária por meio dos documentos de fls. 20-1 (pagamento do ITBI), 24-8 (certidões positivas e negativas) e 31-51 (parcelamento de dívida e pagamentos de IPTUs). Não bastasse isso, a prova testemunhal produzida no processo também é favorável à autora.

No caso, tenho que o apelante não logrou êxito em produzir prova de nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Na
h
ipótese,
o prazo para a prescrição aquisitiva está

consumado
,
situação
em que confirma a

aquisição originária da propriedade por meio do usucapião extraordinário.

Oportunamente, trago a lume julgados desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA NO PERÍODO LEGAL. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988. Com efeito, a configuração da aquisição originária da propriedade pela modalidade de usucapião extraordinária depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 1.238, do CC/02 2. Assim, para a configuração da usucapião extraordinária, havendo o animus domini, basta a comprovação de dois requisitos, a saber, (i) o tempo contínuo e (ii) a posse mansa e pacífica, independente de título ou boa-fé. 3. No caso dos autos, em que pese às alegações da parte requerida, restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade pelo requerente, notadamente no que concerne à demonstração da posse mansa e pacífica no período estabelecido pela lei. 4. Não encontram fundamentos os argumentos apresentados pelo requerido, quanto a ausência dos requisitos para usucapir o bem, não tendo o mesmo de desincumbido de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II do Código de Processo Civil. Evidencia-se que o recorrente/requerido não se desincumbiu do ônus da prova, porquanto não foi capaz de comprovar que o requerente não exerceu a posse da forma alegada, de modo que se deve acolher a pretensão autoral deduzida, mantendo incólume a sentença vergastada. 5. Inexiste prejudicialidade externa, conexão ou continência entre a ação de reintegração de posse e de usucapião, na medida em que se baseiam em fundamentos diversos, sendo a primeira no exercício da posse e a segunda na propriedade sobre o bem imóvel. 6. Recurso conhecido e improvido. (Apelação cível n. 0000249-98.2016.8.08.0063, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. Vânia Massad Campos, data do julgamento: 09-07-2024, data da publicação/fonte: 19-07-2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSE - ANIMUS DOMINI - ESCRITURA PÚBLICA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE IPTU - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Prevê o artigo 1.238 do Código Civil que adquirirá a propriedade por meio da usucapião extraordinária aquele que possuir um imóvel com animus domini, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa-fé ou justo título. 2. A escritura pública carreada aos autos se limita à reprodução de afirmações feitas pelo próprio apelante perante a delegatária do cartório de registro civil e tabelionato e no sentido de que teria adquirido o bem dos recorridos e dele é possuidor há mais de 23 (vinte e três) anos, o que, segundo ele, seria corroborado por 2 (testemunhas) indicadas no próprio ato cartorário. 3. Os comprovantes de pagamento de IPTU inerentes ao imóvel, desacompanhados de outras provas, como demonstrativos da quitação de serviços essenciais inerentes ao imóvel, a exemplo da energia elétrica e do fornecimento de água e esgoto tratados, não são suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito do recorrente, daí porque deve ser mantida a sentença recorrida. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 4. Recurso conhecido e improvido. (Apelação cível n. 0000948-66.2016.8.08.0006, Primeira Câmara Cível, Des. Rel. Marianne Júdice de Mattos, data do julgamento: 13-03-2024, data da publicação/fonte: 14-03-2024).

Demais,
como
bem
asseverou o
ilustre Julgador singular
na respeitável sentença “Pelos elementos dos autos
é possível concluir que foram preenchidos os requisitos para reconhecimento da prescrição aquisitiva
, ante a existência de documentos que evidenciam o
efetivo exercício da posse
, pela parte autora,
desde a aquisição dos direitos no ano de 2005, como se dona fosse
, o que foi corroborado pelas testemunhas ouvidas, havendo declaração dos alienantes do direito de posse no sentido de que a exerciam há mais de 6 (seis) anos,
enquanto a parte requerida não cuidou de comprovar que em algum momento houve a interrupção do prazo prescricional
,
não sendo a alegação de o imóvel ter sido transferido para si no ano de 2019 suficiente para afastar o reconhecimento pretendido pela parte autora
”.

O cenário probatório delineado no processo, portanto, é favorável à apelada, não merecendo nenhum reparo a respeitável sentença recorrida.

Posto isso,
nego
provimento
e majoro para 1
2
% (
doze
por cento
)
a verba
honorária
sucumbencial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do eminente Relator.